Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702675-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, por meio do qual pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato para a instauração do cumprimento de sentença, a prejudicial de prescrição e a alegação de excesso de execução. Pela decisão de ID no 43370910, indeferiu-se o efeito suspensivo. Interpostos embargos de declaração pela parte agravada, estes foram providos, sem modificação da conclusão, para retificar a fundamentação da decisão. Ainda, os embargos de declaração interpostos pelo agravante contra a mesma decisão foram recebidos como agravo interno, que, em seguida, manifestou desistência quanto a tal recurso (ID no 46349400), devidamente homologada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0708564-32.2022.8.07.0018), foi proferida sentença terminativa, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à decisão proferida no curso do cumprimento de sentença agora extinto, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator